Tribunal: TJDFT
Processo: 0705436-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA (Plantão Judicial) Número do processo: 0705436-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA QUEIROZ MOURA AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL GARDEN VILLAGE DECISÃO Recebido no plantão em 22/2/2021, às 21h11min. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROSANA QUEIROZ MOURA, contra decisão proferida nos autos da Querela Nullitatis no 0715244-32.2019.8.07.0020, movido em desfavor do CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL GARDEN VILLAGE. A decisão agravada, proferida nos autos no 0715244-32.2019.8.07.0020, indeferiu o pedido de suspensão do leilão do imóvel designado nos autos no 0704508-86.2018.8.07.0020, sob o seguinte fundamento (ID 84088743): “Trata-se de Querela Nullitatis ajuizada com o escopo de ver declarada a nulidade da citação no processo no 0704508-86.2018.8.07.0020, ação de cobrança de taxas condominiais, na qual a citação se deu na forma do § 4o do art. 248 do CPC, na pessoa do porteiro de condomínio edilício. Os autos encontram-se aguardando designação de audiência de instrução e julgamento (decisão de id. 60369028 e 80792966). Por meio das petições de ids. 83967827, 83974449 e 83974482, a autora informa que no processo principal (0704508-86.2018.8.07.0020) foi designado leilão do imóvel para o dia 23/02/2021, junta comprovantes de pagamentos de taxas condominiais e requer a suspensão do leilão até o julgamento final do presente processo. Decido. Alega a autora que somente agora tomou ciência da designação de leilão do imóvel no processo 0704508-86.2018.8.07.0020 e requer a suspensão alegando urgência, pois há risco de grave dano ao seu patrimônio. Verifico que, embora a autora tenha sido intimada pessoalmente nos autos 0704508-86.2018.8.07.0020 (id. 75258548), e constituído advogado para este processo, deixou de realizar sua defesa naqueles autos, deixando-o tramitar à sua revelia. Verifico ainda que na inicial deste processo foi requerida a suspensão do processo associado 0704508-86.2018.8.07.0020, o que foi indeferido pelo i. Magistrado Dr. Pedro Oliveira de Vasconcelos (id. 49051823), decisão da qual a autora não interpôs agravo. Assim, mantenho a decisão de id. 49051823 e INDEFIRO o pedido de suspensão do leilão do imóvel designado nos autos associados. Por outro lado, os autos encontram-se suspensos aguardando regulamentação do retorno às atividades presenciais por este Tribunal (id. 80792966) para designação de audiência de instrução e julgamento. Compulsando os autos, verifico a desnecessidade da oitiva de testemunhas. Isso porque o Magistrado é o destinatário da prova, incumbindo-lhe deferir aquelas que julgue necessárias para formar seu livre convencimento, a teor do artigo 371 do CPC. In casu, entendo que as provas produzidas nos autos mostram-se suficientes para elucidar a questão discutida no feito. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal conforme o julgamento a seguir: 20070020143813AGI - (0014381-03.2007.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), Registro do Acórdão Número: 301957 Data de Julgamento: 27/02/2008 Órgão Julgador: 4a Turma Cível, Relator: CRUZ MACEDO, Publicado no DJE: 28/04/2008. Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE OITIVA DE TESTEMUNHAS. DILIGÊNCIA MERAMENTE PROTELATÓRIA. 1. O Juiz é o destinatário final da prova, podendo formar livremente seu convencimento, desde que apresente fundamentação dos seus julgados (art. 130 do CPC). 2. Possível ao magistrado indeferir diligências que entender inúteis ou meramente protelatórias, sobretudo se os fatos puderem ser provados principalmente por documentos, tornando dispensável a oitiva de testemunhas. 3. Recurso não provido. Decisão: NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, UNÂNIME”. Desse modo, desnecessária a dilação probatória, dou por encerrada a instrução e determino a conclusão do feito para julgamento antecipado, na forma do art. 355, I do CPC. Quanto à impugnação ao valor da causa, entendo que este deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Caso haja cumulação de pedidos, será a soma dos valores dos pedidos (art. 292, inciso VI do CPC). No caso dos autos, verifico que os pedidos do autor são: 1) de declaração de nulidade de citação e “ineficácia” do processo 0704508-86.2018.8.07.0020; 2) condenação na devolução do valor de R$ 2.615,10 e 3) condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00. Assim, com razão o réu, o valor atribuído à causa deve ser de R$ 7.615,10. Proceda o CJU à alteração do valor da causa para R$ 7.615,10. Finda a fase postulatória, passo ao saneamento do feito e organização do processo. Constato a presença dos pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, tendo em vista que o provimento aqui almejado se mostra útil e necessário. No caso dos autos, tenho que a controvérsia estabelecida prescinde da produção de provas outras, além daquelas que já repousam nos autos, razão pela qual determino a conclusão dos autos para julgamento antecipado (art. 355, I, CPC). Defiro às partes o prazo de 5 (cinco) dias para eventuais requerimentos de ajustes e esclarecimentos. Após, façam-se os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica em relação a outros feitos que se encontrem na mesma condição. Considerando-se que a presente ação se refere apenas à declaração de nulidade da citação, os comprovantes de pagamento de taxas condominiais devem ser juntados na ação de cobrança 0704508-86.2018.8.07.0020. Publique-se. Intimem-se.” Nesta sede, a agravante informa que o agravado propôs ação de cobrança de condomínio contra a sua pessoa (autos no 0704508-86.2018.8.07.0020). Afirma que a ação tramitou à sua revelia, ocasião em que foi condenada ao pagamento de parcelas condominiais atrasadas. Aduz que, assim que soube da ação, propôs querela nulitatis e passou a pagar rigorosamente todas as parcelas subsequentes. Afirma que a citação ocorreu em local onde a agravante não residia. Assevera que a existência da decisão de nov/2019 não prejudica a análise dos fatos hoje presentes e que são urgentes. Alega que a intimação da penhora no processo principal não supre a nulidade da falta de citação. Afirma, também, que não foi intimada da realização do leilão, o que ofende o art. 899, I, da lei processual. Assim, a agravante requer seja deferido o pedido de tutela de urgência para que seja suspenso o leilão designado para amanhã até seja proferida sentença no processo da querela nullitatis. É o breve relato do feito. Os autos de origem se referem à Querela Nullitatis ajuizada pela agravante com o escopo de que seja declarada a nulidade da citação no processo no 0704508-86.2018.8.07.0020, cumprimento de sentença na ação de cobrança de taxas condominiais, na qual a citação se deu na forma do § 4o do art. 248 do CPC, na pessoa do porteiro de condomínio edilício. A agravante, nos autos da ação de cobrança 0704508-86.2018.8.07.0020 mesmo citada, não apresentou contestação, sujeitando-se às consequências da revelia. Foi, então, proferida sentença em que a agravante foi condenada ao pagamento de R$ 45.560,64, além das parcelas que, eventualmente, se tornaram vencidas e não foram pagas no decorrer da ação até quando perdurar a obrigação (fl. 196). A sentença transitou em julgado, ocasião em que o agravado requereu por meio do cumprimento de sentença o cumprimento voluntário dos termos da sentença (fl. 204). Após as tentativas frustradas de obtenção do valor devido, via Renajud, Bacenjud foi deferida a penhora sobre o imóvel de propriedade da parte executada (agravante), tendo a agravante sido devidamente intimada da penhora (ID 75258548 dos autos no 0704508-86). O leilão eletrônico foi designado para o dia 23/2/2021, às 16h50min (ID 81778525 dos autos no 0704508-86). O ato Judicial Edital de ID 82255839 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 03/02/2021, e publicado no primeiro dia útil subsequente, tendo as partes sido devidamente intimadas. Nos autos da querela nulitatis (autos no 0715244-32), a agravante requereu a realização de prova oral, a fim de demonstrar que não residia no endereço em que a citação foi recebida e que a moradora do apartamento à época, era sua irmã e que não falava com ela, em razão de desavenças familiares, razão pela qual não teve ciência da ação. A parte contrária concordou com a realização da audiência, tendo a prova oral sido deferida, sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 5/2/2020. No entanto, em razão da Pandemia de Covid-19, o Juízo dos autos da ação de cobrança cancelou a audiência de instrução e julgamento designada (fl. 333). Nos termos do artigo 248, §1o, do Código de Processo Civil, o mandado de citação deve ser entregue diretamente à pessoa do citando, mediante sua assinatura. O §4o do mesmo dispositivo legal, no entanto, excepciona a pessoalidade, ao admitir que, nos condomínios edilícios ou loteamentos, o porteiro receba a citação e assine o aviso de recebimento. Confira-se: “Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. § 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. [...] § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.” Diante disso, considera-se válida a citação quando realizada pelo correio e assinada, sem oposição, por aquele incumbido de receber correspondência no local de destino, desde que corretamente endereçada. Ocorre que, há necessidade de se analisar, a regularidade do endereço em que foi efetivada a diligência. No caso dos autos, a agravante afirma que só foi intimada da penhora do imóvel, após a indicação de seu endereço correto pelo Condomínio agravado. A indicação incorreta do endereço do réu, quando possível apontá-lo corretamente, a princípio, acarreta a nulidade de todos os atos por ele alcançados, ainda que efetivada a citação por intermédio de terceiro. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CITAÇÃO PESSOAL. PORTEIRO. POSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO INCORRETO. REVELIA. PREJUÍZO PROCESSUAL. CONFIGURADO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de apelação em face da sentença que decretou a revelia do réu e julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de R$ 5.218,18 (cinco mil duzentos e dezoito reais e dezoito centavos), bem como das taxas condominiais vincendas ao longo do processo. 2. Nos termos do artigo 248, §1o, do Código de Processo Civil, a carta de citação deve ser entregue diretamente à pessoa do citando. O §4o excepciona a pessoalidade ao admitir que, nos condomínios edilícios ou loteamentos, o porteiro receba a citação e assine o aviso de recebimento. Assim, considera-se válida a citação quando realizada pelo correio e assinada, sem oposição, por aquele incumbido de receber correspondência no local de destino, desde que corretamente endereçada. 3. A indicação incorreta do endereço do réu, quando possível apontá-lo corretamente, acarreta a nulidade de todos os atos por ele alcançados, ainda que efetivada a citação por intermédio de terceiro. Precedentes. 4. In casu, denota-se que o Condomínio autor conhecia previamente o endereço em que o réu efetivamente mora, ressoando improvável que não tivesse ciência de que não residia em unidade por ele administrada. 5. A imposição do ônus da revelia - presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor (artigo 344 do Código Civil) - caracteriza hipótese de prejuízo processual, especialmente diante da procedência do pedido, sendo impositivo o reconhecimento de nulidade absoluta decorrente da ausência de citação válida. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (07044140720198070020, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 13/5/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. INEXISTÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU OU FORO DE ELEIÇÃO. DIREITO PESSOAL. CITAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE ENDEREÇO INCORRETO. INVIABILIDADE DA CITAÇÃO. NULIDADE DOS ATOS ALCANÇADOS PELA NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.A ação proposta para discutir nulidades no vinculo obrigacional firmado entre as partes, com a finalidade de rescindir Contrato de Promessa de Compra e Venda e restituir as partes é ação sobre direito pessoal, processada no foro de domicílio do réu ou no de eleição, nos termos dos artigos 46 e 63 do Código de Processo Civil. 2. A Citação é o ato pelo qual o réu é cientificado da demanda, a fim de que exerça o seu direito de defesa. Em regra, é ato pessoal essencial à validade processual, representando condição indispensável para a concessão da tutela jurisdicional. 2.1 A apresentação incorreta do endereço dos réus na Exordial, em situação na qual era plenamente possível ao autor apresentar o logradouro correto para a citação dos demandados, implica em vício insanável, causador de nulidade de todos os atos por ele alcançados. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (07274512620198070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 17/3/2020.) Segundo o artigo 4o da Portaria GPR no 223, de 9 de fevereiro de 2021, que disciplina “a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 22 a 26 de fevereiro de 2021”, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: “IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Havendo necessidade de demonstração se a citação da agravante foi ou não válida, devida é a suspensão do leilão designado para amanhã, até que seja finalizada a instrução probatória, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, e risco de dano ao patrimônio da agravante. Defiro, pois, a suspensão do leilão eletrônico designado para amanhã até que seja proferida sentença nos autos da querela nullitatis. Confiro força de mandado à presente decisão. Comunique-se com urgência ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2a Grau de Jurisdição